Tribunal: TJSP
Processo: 0029769-05.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0029769-05.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO
GARCIA BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029769-05.2020.8.26.0050 -Voto no 39.240
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0029769-05.2020.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADA:
DANILO GARCIA BRAGA
Voto no: 39.240
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Publico contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca em epígrafe, Dr. ULYSSES DE OLIVEIRA GONÇALVES JÚNIOR, a qual
deferiu ao agravado progressão para o regime prisional aberto.
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão impugnada, sustentando, em
síntese, que o agravado, que tem longa pena a cumprir, não preencheu o requisito
subjetivo, sendo necessária sua submissão a exame criminológico, para
comprovação de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029769-05.2020.8.26.0050 -Voto no 39.240
3
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.
A r. decisão ora hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de negar provimento ao agravo interposto.
No tocante ao requisito objetivo, não há insurgência ministerial.
Encontram-se nos autos, de outra parte, atestado comprobatório de boa
conduta carcerária e boletim informativo, no qual não há anotação de infração
disciplinar.
O sentenciado cumpre pena de 17 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão, pela
prática de homicídio e furto.
Iniciou o cumprimento em 26 de abril de 2010, com término de expiação
previsto para 26 de outubro de 2027.
Encontrava-se ele em regime semiaberto desde novembro de 2017, onde
manteve bom comportamento e usufruiu de seis saídas temporárias, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029769-05.2020.8.26.0050 -Voto no 39.240
4
requereu a progressão.
Deferida esta em 27 de agosto de 2020, o agravado permanece em regime
aberto, não havendo notícia de que tenha dado causa a regressão.
Diante desse quadro, não faria sentido regredir o agravado a esta altura,
quando ele vem, ao que consta, dando mostras de encontrar-se adaptado ao regime
mais brando.
A par disso, frise-se que a gravidade dos crimes já considerada no quantum
das penas e, portanto, no lapso necessário à progressão não é suficiente, de si,
para determinar a manutenção do sentenciado no regime semiaberto.
Por fim, já antes da vigência da Lei no. 10.792/03, o exame criminológico,
nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, era obrigatório na progressão do
regime fechado para o regime semiaberto, mas facultativo, ficando a critério do
Juiz, na progressão deste para o regime aberto.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo ministerial.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR